Tribunal: CARF
Processo: 10880.918401/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918401/2015-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.448 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FTI CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918401/2015-06
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918401/2015-06

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FTI CONSULTORIA LTDA., em
face do acórdão de n° 12-98.875, proferido pela C. 12a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/RJO, o qual será
complementado ao final:
“O presente processo trata da DCOMP no 28716.99772.310314.1.3.04- 9040, pela qual
o Interessado pretende aproveitar um suposto crédito decorrente de pagamento a
maior de CSLL, referente ao ano-calendário 2013, no valor original de R$ 69.773,50,
na data de transmissão.
O Despacho Decisório, de fls. 108, não reconheceu qualquer crédito disponível,
conforme fundamentação reproduzida a seguir:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na
data de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 69.773,50
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados.

A Interessada tomou ciência da decisão em 12/05/2015, conforme AR, de fls. 110, e
apresentou a Manifestação de Inconformidade, de fls. 03/07, em 11/06/2015,
arguindo, em síntese, que:
1) Cometeu um equívoco ao pedir a compensação do débito de estimativa de CSLL
do período de 02/2014 com crédito de estimativa de IRPJ de 01/2013, haja vista que
não houve apuração de contribuição a pagar.
2) Requer o cancelamento da cobrança do débito constante do DD.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2013
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918401/2015-06

EMENTA VEDADA.
Fica vedada a redação de ementa nos acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento
eletrônico, na forma do art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 07 de junho de 2018, a DRJ/RJO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a decisão decorreu de processamento eletrônico da declaração de
compensação, em que não reconheceu a existência do crédito
informado pela Interessada, haja vista a utilização integral do
pagamento efetuado em face de débitos próprios declarados em DCTF;
(ii)
a DCOMP foi transmitida em 31/03/2014 para compensar débito de
estimativa de CSLL do período 02/2014, no valor de R$ 52.634,92, com
crédito remanescente do DARF 2484, PA 01/2013, no valor de R$
69.773,50, arrecadado em 09/09/2013;
(iii)
o crédito de R$ 69.773,50 indicado na DCOMP foi integralmente
utilizado para pagamento do débito de estimativa de CSLL do PA
01/2013, de mesmo valor, conforme se verificou no SIEF, embora a
alocação somente tenha ocorrido em 18/01/2015;
(iv)
o Despacho Decisório foi emitido em 05/05/2015, nesta ocasião, o crédito
de R$ 69.773,50 já havia sido alocado ao débito do PA 01/2013, não
remanescendo valor para compensar com o débito do PA 02/2014, que
constava na DCOMP, no valor de R$ 52.634,92, enquanto a DCTF
original indicava débito de R$ 0,00;
(v)
o débito de CSLL do PA 02/2014, embora nulo na DCTF original, foi
posteriormente retificado na DCTF, em 05/07/2017, para o valor de R$
25.418,19. Nova DCTF retificadora apresentada em 22/09/2017 manteve o
débito de CSLL neste valor;
(vi)
por ocasião da emissão do Despacho Decisório, em 05/05/2015, o débito
do PA 02/2014 não havia sido declarado na DCTF original, então em
vigor, mas existia, divergindo do que arguiu a Impugnante em sua
defesa, sendo informado a partir de 05/07/2017 pelas DCTF
retificadoras;
(vii)
a Impugnante não juntou ao processo qualquer documentação
comprobatória do real valor do débito de estimativa de CSLL do PA
02/2014 que pretendia compensar, haja vista que declarou na DCOMP
um valor (R$ 52.634,92) e outro menor (R$ 25.418,19) na DCTF
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918401/2015-06

retificadora, de modo que não se pode cancelar o débito declarado diante
de tal imprecisão;
(viii) o Despacho Decisório está correto, pois o crédito oriundo de pagamento
indevido ou a maior inexistia, eis que integralmente alocado ao débito
do PA 01/2013, de modo que não poderia extinguir o suposto débito de
CSLL, no valor de R$ 52.634,92, informado na DCOMP;
(ix)
por fim, conclui pela inexistência do pagamento indevido ou a maior
informado na declaração, mantendo a decisão recorrida e ratificando o não
reconhecimento do direito creditório e a não homologação da
compensação.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 125/128), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RJO sob a alegação de que:
(i)
cometeu erro de fato no envio da DCOMP, pois ao reconhecer a
inexistência do crédito informado a ser compensado com o débito do
período de apuração 02/2014, solicitou o recolhimento em DARF do
valor de R$ 25. 418,19 em 17/08/2016, com acréscimos legais;
(ii)
solicita o cancelamento do processo de cobrança;
(iii)
os cálculos da CSLL a pagar em 28/02/2018, detalhados na ECF e
encontram-se nos autos;
(iv)
por fim, aduz que, ainda que a DCOMP se preste à confissão de dívida, tal
confissão não tem o poder de transformar a antecipação do tributo
(estimativa) em crédito tributário, pois o débito relativo à antecipação do
IRPJ e da CSLL apurada por estimativa não constitui crédito tributário e
assim não se converteu pelo fato de ter sido objeto de DCOMP, não se
sustentando como líquido e certo, inclusive, porque é necessário o ajuste,
ao final, para apuração do saldo do imposto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do Conselho
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918401/2015-06

Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF no
329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
28/06/2018 (e-fl. 122), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 18/07/2018 (e-
fl. 124), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido ou a maior com origem em crédito remanescente no DARF recolhido em
09/09/2013, código 2484, referente à estimativa de CSLL apurada no ano-calendário de 2013, no
valor de R$ R$ 69.773,50 (sessenta e nove mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta
centavos).
O Despacho Decisório (e-fl. 108) não homologou a compensação pleiteada, sob o
fundamento de que o DARF indicado como pago indevidamente, foi integralmente utilizado para
quitação de débito confessado pela Recorrente, não restando saldo disponível para a
compensação declarada. Confira-se:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918401/2015-06

Em 07 de junho de 2018 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 12a Turma da
DRJ/RJO (e-fls. 115/118), mantendo integralmente a decisão que não homologou a
compensação, tendo em vista a “inexistência do pagamento indevido ou a maior informado na
declaração”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“A DCOMP foi transmitida em 31/03/2014 para compensar débito de estimativa de
CSLL do período 02/2014, no valor de R$ 52.634,92, com crédito remanescente do
DARF 2484, PA 01/2013, no valor de R$ 69.773,50, arrecadado em 09/09/2013.
Ocorre que o crédito de R$ 69.773,50 indicado na DCOMP foi integralmente
utilizado para pagamento do débito de estimativa de CSLL do PA 01/2013, de
mesmo valor, conforme se verificou no SIEF, embora a alocação somente tenha
ocorrido em 18/01/2015.
O DD foi emitido em 05/05/2015, nesta ocasião, o crédito de R$ 69.773,50 já havia sido
alocado ao débito do PA 01/2013, não remanescendo valor para compensar com o
débito do PA 02/2014, que constava na DCOMP, no valor de R$ 52.634,92, enquanto a
DCTF original indicava débito de R$ 0,00.
O débito de CSLL do PA 02/2014, embora nulo na DCTF original, foi posteriormente
retificado na DCTF, em 05/07/2017, para o valor de R$ 25.418,19. Nova DCTF
retificadora apresentada em 22/09/2017 manteve o débito de CSLL neste valor.
Portanto, por ocasião da emissão do Despacho Decisório, em 05/05/2015, o débito do
PA 02/2014 não havia sido declarado na DCTF original, então em vigor, mas existia,
divergindo do que arguiu a Impugnante em sua defesa, sendo informado a partir de
05/07/2017 pelas DCTF retificadoras.
Além disso, vale registrar que a Impugnante não juntou ao processo qualquer
documentação comprobatória do real valor do débito de estimativa de CSLL do
PA 02/2014 que pretendia compensar, haja vista que declarou na DCOMP um valor
(R$ 52.634,92) e outro menor (R$ 25.418,19) na DCTF retificadora, de modo que
não se pode cancelar o débito declarado diante de tal imprecisão.
O Despacho Decisório está correto, pois o crédito oriundo de pagamento indevido ou
a maior inexistia, eis que integralmente alocado ao débito do PA 01/2013, de modo
que não poderia extinguir o suposto débito de CSLL, no valor de R$ 52.634,92,
informado na DCOMP.
Diante da constatação de inexistência do pagamento indevido ou a maior informado
na declaração, deve-se manter a decisão recorrida e ratificar o não reconhecimento do
direito creditório e a não homologação da compensação.” (e-fl. 117, g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega que, “ao reconhecer a
inexistência do crédito informado a ser compensado com débito do período de apuração
02/2014, solicitou o recolhimento em DARF do valor de R$ 25.418,19 em 17/08/2016 com os
acréscimos legais”, nos seguintes termos:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918401/2015-06

(e-fl. 126, g.n.)
Compulsando os autos, verifica-se que:
(i)
em
31/03/2014
foi
transmitido
o
PER/DCOMP
de
n°
28716.99772.310314.1.3.04-9040 (e-fls. 64/68), visando quitar débito de CSLL referente à
estimativa do mês de fevereiro de 2014 no valor de R$ 52.634,92 (cinquenta e dois mil,
seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), com base em suposto direito
creditório referente ao indébito de CSLL, cujo DARF foi recolhido em 09/09/2013, no valor
de R$ R$ 69.773,50 (sessenta e nove mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos):

(ii) no Balancete Contábil de 28/02/2014 (e-fls. 138/145), consta cálculo de
CSLL a recolher no valor de R$ 25.418,19 (vinte e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e
dezenove centavos):

Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918401/2015-06

(iii) consta “Comprovante de Arrecadação” (e-fl. 147), para o código de receita
2484, o recolhimento da CSLL, apurada em 28/02/2014 e recolhida em 17/08/2016, no valor
principal de R$ 25.418,19 (vinte e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e dezenove centavos):

A fim de comprovar suas alegações, a Recorrente anexa aos autos a DCTF
retificadora (e-fls. 172/183), transmitida em 05/07/2017, a qual aponta débito de CSLL no valor
de R$ 25.418,19 (vinte e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e dezenove centavos):

Embora tais documentos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo
quanto à existência do crédito vindicado, tais elementos configuram um princípio de prova que
pode (ou não) ser corroborado por declarações e livros contábeis e fiscais de posse da
Recorrente.
Por tais razões, considero justo facultar-lhe a oportunidade de comprovar, por
outros meios que não exclusivamente a DCTF retificada a destempo, o direito creditório
pleiteado e a demonstração do erro de preenchimento.
Em tais circunstâncias, este Conselho assim vem se manifestando:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918401/2015-06

SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE
DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO
DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1 - Um erro de preenchimento de DCOMP,
que motivou uma primeira negativa por parte da administração tributária (DRF de
origem), não pode gerar um impasse insuperável, uma situação em que a
contribuinte não pode apresentar nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo. Tal interpretação estabelece
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal. Não há como acolher a ideia de preclusão total, sustentada no
entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias
indiretas, dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em
que ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de CSLL),
nem seu período de apuração (ano-calendário 2002), e nem mesmo aumentar o seu
valor. 2 - Apesar de a decisão de primeira instância administrativa decidir não examinar
as informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ,
sustentando seu entendimento na questão formal da impossibilidade de retificação de
DCOMP após ter sido exarado o despacho decisório, na hipótese de nada ter sido
informado na DIPJ a título de saldo negativo, o afastamento deste óbice impõe o
retorno à Unidade de Origem para exame do mérito do direito creditório e das
compensações declaradas pela Contribuinte. (Processo n° 10880.915010/2008-01.
Acórdão n° 9101-005.446. Sessão de 11/05/2021. Relatora Edeli Pereira Bessa, g.n.)
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma
previsão legal expressa no artigo 16, §4o5, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.
Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.
Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
5 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918401/2015-06

sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a
que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Recurso provido. (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313. Sessão
de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°
13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)
Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas ou sua reanálise, em nome da verdade material, que é clara
decorrência da própria legalidade.
E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme
artigo 29 do Decreto n° 70.235/726 e para apreciação dos documentos indicativos da existência
do direito creditório pleiteado e sua capacidade para comprovar os valores que restaram em
discussão a título de pagamento indevido ou a maior, voto pela conversão do processo em
DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:

6 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918401/2015-06

(i)
apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal da Recorrente o
real valor devido a título de CSLL do período em referência;
(ii)
verificar se, de fato, houve o recolhimento indevido ou a maior, conforme
pleiteado no PER/DCOMP em análise e/ou se houve o recolhimento posterior,
com os devidos acréscimos legais, conforme consta na DCTF retificadora;
(iii)
e, comprovado o recolhimento indevido ou a maior, elaborar os cálculos de
compensação com o débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive,
se esse valor já não foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações
de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 242
DF CARF MF
Original